Tribunal: STF
Processo: RE 1324403
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 33) interposto pelo Estado de São Paulo em face de decisão monocrática, na qual dei parcial provimento ao recurso interposto pelo Recorrente (eDOC 31), em sede de cumprimento de sentença, para excluir eventual incidência de juros moratórios no prazo ordinário de pagamento de precatório com previsão no art. 100, §1º (atual §5º), da Constituição da República, independentemente do trânsito em julgado do título executivo judicial, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 e do Tema 147 da repercussão geral. 



    Quanto aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, neguei provimento ao recurso, amparando-me no Tema 810 da repercussão geral. 



     Nas razões do presente agravo regimental, sustenta-se o seguinte (eDOC 33, p. 2-3):



    “No que concerne aos critérios de correção monetária e juros, a r. decisão partiu do pressuposto de que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem estaria de acordo com a jurisprudência desse E. STF, pois o julgado recorrido haveria concluído “pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009”.



    No entanto, compulsando-se os autos é possível notar que o acórdão recorrido não adotou o entendimento fixado por esse E. STF no âmbito do Tema 810/STF. Na verdade, o acórdão afastou a totalidade da Lei 11.960/2009 – e não apenas a utilização da Taxa Referencial como índice de correção monetária – com fundamento na existência da coisa julgada e na irretroatividade das leis: 



    (....)



    Veja-se, dessa forma, que o afastamento integral da Lei 11.960/2009, como feito pelo Tribunal de origem, destoa do entendimento firmado por esse Excelso STF em sede de repercussão geral (Tema 810/STF-RG)”.



    A parte agravada, em contrarrazões, defende a manutenção do ato impugnado (eDOC 36).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que, recentemente foi incluída a controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1170, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 27.10.2021. 



    Na oportunidade (23.09.2021), o Plenário Virtual reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”.



    Confiram-se, a respeito, as seguintes decisões monocráticas exaradas no ARE 1.351.868, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2021 e no ARE 1.342.562-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29.09.2021, esta última assim ementada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA: TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA”. 



     



    Ante o exposto, reconsidero, em parte, a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF, observando-se o Tema 1170 da repercussão geral, mantidos, quanto à alegada ofensa ao art. 100, § 1º (atual § 5º), da Constituição Federal, os fundamentos da decisão agravada. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente